Tribunal: STF
Processo: HC 260317
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICIADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. ALEGADA EXECUÇÃO PROVISÓRIA BASEADA EM CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 218.793.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, I e IV, do Código Penal.



    Em habeas corpus de trâmite perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.



     Irresignada, interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta execução provisória baseada em veredicto manifestamente contrário às provas dos autos.



    Narra que “há manifesto desacordo entre o veredicto dos jurados e as provas constantes dos autos, que indicam com robustez que o crime foi cometido sob o domínio de violenta emoção, o que torna a condenação em sua forma qualificada ilegal e injusta, sendo imprescindível o controle jurisdicional, mesmo em se tratando de decisão do júri”. Entende que “a recusa imotivada em reconhecer o homicídio privilegiado implica: Majoração indevida da pena; Regime inicial mais gravoso (fechado em vez de semiaberto ou aberto); Enquadramento do crime como hediondo, com reflexos no cumprimento da pena, o que não ocorreria se o homicídio fosse reconhecido como privilegiado”. Considera ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto, requer-se: 



    A. liminarmente: 



    1. A suspensão imediata da execução provisória da pena, determinada pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Itapaci/GO com determinação de expedição do alvará de soltura, com fundamento: o No art. 492, §5º do CPP; o No art. 300 do CPC (por analogia); o Na jurisprudência consolidada do STF (Tema 1.068). 



    B. No mérito: 



    2. A concessão definitiva da ordem de habeas corpus para: o Revogar a prisão de Santana Pereira de Souza, permitindo que o mesmo responda em liberdade até o trânsito em julgado; o Alternativamente, seja atribuído efeito suspensivo à apelação criminal interposta na origem, garantindo a liberdade provisória do paciente até o julgamento final do recurso.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Não havendo divergência da matéria no órgão colegiado, admissível seu exame in limine pelo Ministro Relator, nos termos do art. 34, XVIII e XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ). 



    Conforme acórdão de origem (fl. 96-97). [...]



    Dessa forma, ao contrário do que foi ressaltado pelo recorrente, não há motivos para reparos no acórdão questionado. Em que pese o Tema 1.068 do STF admitir ressalvas, no caso em exame, não se constata nenhum desses casos excepcionais. 



    A incidência ou não do privilégio foi objeto de análise pelos jurados, os quais concluíram: "No 4º quesito, referente à causa de diminuição de pena, os jurados, por maioria, votaram NÃO, afastando a tese de homicídio privilegiado" (fl. 32). 



    Por outro lado, o recorrente não demonstrou a existência de nulidade ou manifesta contrariedade à prova dos autos. Com efeito, o Tribunal local e o juízo de primeiro grau aplicaram corretamente o artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal e o Tema 1.068 do STF. 



    Considerando a condenação do recorrente pelo Tribunal do Júri e a possibilidade de execução provisória da reprimenda, não observo na espécie a existência de ilegalidade flagrante ou teratologia a ser sanada nesta oportunidade. Ante o exposto, com fulcro no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do egrégio Superior Tribunalde Justiça, c.c. art. 32 da Lei n. 8.038/1990, nego provimento ao recurso em habeas corpus.”



     



    O Órgão Plenário do Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.235.340, Rel. Min. Roberto Barroso, sob o rito da repercussão geral, tema 1.068, fixou a tese de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:



    Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. II. Questões em discussão 3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”. III. Razões de decidir 5. O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121). 6. A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal. 7. É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas. 8. Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri. 9. Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso. 10. Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 11. A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 12. No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 14. Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (RE 1.235.340, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 13/11/2024)



    Assim, a decisão objurgada não divergiu do entendimento sufragado por este Tribunal. A propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. POSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. ATO COATOR EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1068. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se conhece de habeas corpus enquanto mera reiteração de impetração anterior. Precedentes. 4. Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.235.340 (Tema 1.068), firmou a orientação no sentido de que “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 253.678-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 7/5/2025)



    Agravo regimental em habeas corpus. Matéria criminal. Homicídio qualificado. Tribunal do Júri. Artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal. Execução imediata da pena. Tema nº 1.068 da Repercussão Geral do STF. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 256.126-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 11/6/2025)



    Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:  



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA. SEGUIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME *. Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que anulou decisão do Tribunal do Júri por considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a realização de novo julgamento. O acórdão entendeu que a tese de homicídio privilegiado não se sustenta diante do conjunto probatório, pois o réu, após discussão banal durante jogo de sinuca, deixou o local, retornou armado e efetuou diversos disparos, o que resultou na morte de uma das vítimas e em tentativa contra outra. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO *. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de recurso extraordinário, reverter decisão do Tribunal local que anulou julgamento do Júri por contrariar a prova dos autos, especialmente diante da alegação de que a decisão do Júri deveria ser preservada em respeito à soberania de seus veredictos. III. RAZÕES DE DECIDIR *. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede o reexame do conjunto fático-probatório dos autos em sede de recurso extraordinário, conforme dispõe a Súmula 279 do STF. *. A pretensão recursal envolve a análise da correta aplicação de normas infraconstitucionais — como os requisitos do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do Código Penal) e a configuração do dolo eventual (art. 18, I e II, do Código Penal) — o que também não é admitido nesta via recursal. *. O acórdão recorrido demonstrou que a decisão do Júri contrariou de forma manifesta as provas dos autos, uma vez que o réu premeditou a ação, retornando armado ao local do conflito para efetuar disparos, não se caracterizando perturbação emocional súbita nem provocação injusta. *. O Supremo Tribunal Federal possui precedentes reiterados que reafirmam a inadmissibilidade de revolvimento probatório e de exame de matéria infraconstitucional em recurso extraordinário, mesmo quando envolvida a soberania dos veredictos do Júri. IV. DISPOSITIVO *. Seguimento negado. (ARE 1.366.547, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 3/7/2025)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente